Tribunal: TJDFT
Processo: 0713697-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS. DIFERENCIAÇÃO DE REAJUSTES ENTRE FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.034. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUANTO AO VALOR INDICADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TESE NÃO APRECIADA. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não há omissão no acórdão, com relação à observância do art. 489, §1o, IV, do CPC, pois, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todas as teses aventadas pelas partes, se já tiver encontrado fundamento para decidir, devendo, apenas, explicitar as razões de seu convencimento (EDcl no MS 21315/DF).

3. Não tendo sido apreciada a tese ventilada na apelação referente à prejudicial de prescrição, os embargos declaratórios devem ser acolhidos quanto ao ponto, a fim de que seja sanada a omissão.

4. Aplica-se o prazo prescricional de três anos à pretensão de ressarcimento de valores, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa, cobrados em razão da diferenciação de reajustes entre funcionários ativos e inativos (artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil).

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.